Tribunal: STF
Processo: RE 386439
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTAGIÁRIA DE
   DIREITO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO NA OAB COMO
   ADVOGADA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Inscrição da suposta
   advogada na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não
   comprovada.
2.      A capacidade postulatória do advogado há de ser
   comprovada quando da interposição do recurso extraordinário.
   Precedente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.